Tribunal: TJES
Processo: 5000208-84.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-84.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE CARVALHO SERAFIM

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO SELETIVO – MOTORISTA TRANSPORTE COLETIVO – EDITAL QUE PREVIA A COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR NO CARGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO PRAZO – VÍNCULO DE MOTORISTA DE TRANSPORTE LEVE – INCOMPATIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL OBSERVADOS PELA AUTARQUIA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Resta evidenciado que a autoridade indicada como coatora atuou em observância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em consonância com os documentos que foram apresentados pelo próprio apelante quando na fase de comprovação da experiência e títulos, na medida em que o instrumento convocatório exigiu que a experiência profissional fosse comprovada mediante exercício da função de motorista/transporte coletivo.

2.
O mero fato de o apelante ter tido vínculos anteriores com autarquia estadual apelada não o exonera da obrigação de atender aos requisitos editalícios, sob pena de vulnerar a isonomia do certame, mormente sopesado que o tempo de serviço do apelante em cargo de motorista/veículos leves não poderia ser utilizado como comprovação de tempo de serviço para o cargo pretendido no certame, razão pela qual havia, inclusive, previsão no edital de cargo para motorista/veículos leves.

3.
O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que apresentou o recurso administrativo em tempo hábil para a municipalidade – não juntando aos autos qualquer número de protocolo ou comprovante de envio dos documentos de recurso –, bem como que a declaração emitida por superior hierárquico do apelante sobre seu exercício no cargo de motorista de transporte coletivo não importa na comprovação da experiência, tendo em vista que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no item 4.4 do referido edital.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
JORGE CARVALHO SERAFIM

em face de r. sentença do evento 8339975, proferido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que, nos autos da ação mandamental impetrada pelo ora apelante contra ato coator praticado por Prefeito do Município de Itapemirim, denegou a segurança, tendo resolvido o mérito do
mandamus
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 8339978, em resumo, o apelante alega que:
(I)
“
na realidade o Apelante foi preterido no Processo Seletivo Simplificado Público – Edital 0003/2020, promovido pela Prefeitura Municipal de Itapemirim – ES, visto que, obteve pontuação máxima, que era de 50 (cinquenta) pontos, porém, por erro cometido pelo Impetrado, não foram computados os 45 (quarenta e cinco) pontos referentes ao tempo de serviço profissional comprovados pelo impetrante, atribuindo-lhe apenas 26 pontos, o que fez com que saísse da 1ª colocação passando a ser classificado em 32º lugar
”;
(II)
“
uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
”;
(III)
“
são necessárias situações excepcionalíssimas que justifiquem a recusa da Administração Pública de nomear os candidatos aprovados
”;
(IV)
“
a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. Temos assim, que no presente caso, não houve a ocorrência de qualquer das situações excepcionalíssimas que justificasse a não nomeação do Apelado
”.

Antes de adentrar no mérito, rememoro que
JORGE CARVALHO SERAFIM
propôs mandado de segurança com pedido liminar narrando que foi ofertado pelo Município de Itapemirim processo seletivo simplificado – edital n° 0003/2020 – em que foram previstas duas vagas para o cargo de motorista/transporte coletivo.

Aduz o ora apelante que a pontuação máxima do certame era de 50 (cinquenta) pontos, sendo 45 (quarenta e cinco) referente ao tempo de serviço – divididos em um ponto por mês trabalhado, até o máximo de 45 (quarenta e cinco) – e 05 (cinco) pontos decorrentes de títulos.

Todavia, alega o impetrante na exordial que não obstante ter apresentado documentação referente ao tempo trabalhado no cargo, foram computados apenas 21 (vinte e um) pontos por erro cometido pela municipalidade, os quais, somados à pontuação de títulos, totalizaram 26 (vinte e seis) pontos, de modo que o impetrante se classificou em 32ª (trigésima segunda) colocação.

Narra, ainda, que interpôs recurso contra o resultado (conforme documento no evento 8339949), o que colocaria o mesmo em primeira posição – considerando a pontuação máxima que deveria atingir e a idade avançada em relação aos outros candidatos – contudo, do resultado final do certame, a municipalidade nomeou quatro candidatos, sendo o impetrante preterido, razão pela qual propôs o presente
mandamus
a fim de que seja concedida a segurança, determinando a municipalidade a proceder a sua contratação no cargo pretendido.

Primeiramente, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, percebe-se que o edital nº 0003/2020 (evento 8339944), que deflagrou o processo seletivo para a contratação temporária do cargo de motorista/ Transporte coletivo da municipalidade apelada, estipulou em seu item 4.4 que:

4.4. A comprovação das informações declaradas, quanto à Experiência Profissional se dará por meio de:

Documento expedido pelo Poder Público Federal; Estadual; Distrito Federal ou Municipal, conforme o âmbito da prestação da atividade correlata, em papel timbrado, com carimbo do órgão expedidor, datado e com identificação e assinatura do responsável pelo Departamento de Pessoal/Recursos Humanos, que comprove a experiência a ser declarada; E/OU

Declaração expedida pela autoridade competente, datada e assinada, com o carimbo do órgão expedidor, relatando as atribuições exercidas na área administrativa no respectivo cargo/período.

Carteira de trabalho (páginas de identificação com foto e dados pessoais e páginas com registro do(s) contrato(s) de trabalho na área administrativa); E/OU

Declaração que comprove a experiência na área correlata devidamente assinada e carimbada, com firma reconhecida em cartório por autenticidade da assinatura do sócio proprietário e/ou sócio majoritário, até a data da publicação deste Edital, pelo responsável contendo obrigatoriamente o CNPJ do empregador, o nome do cargo ocupado pelo candidato e suas atribuições. (fl. 05 do evento 8339944).

Ainda, os itens 4.4.2 e 4.4.3 do edital do certame em comento previram, expressamente, que “
É de inteira responsabilidade do candidato a providência de entrega de seus títulos, bem como “a escolha dos documentos apresentados
” e que “
A não apresentação da documentação mencionada nos itens 4.4 e 4.4.1, implicará na não comprovação da experiência profissional
” (fl. 05 do evento 8339944).

O impetrante/apelante ficou na 32ª (trigésima segunda) colocação por ter apresentado a documentação supracitada que comprovava o cargo de motorista/transporte coletivo apenas do período de 11/01/2019 a 27/11/2020, que corresponde a 22 (vinte e dois) meses de trabalho, sendo essa pontuação devida.

Lado outro, o impetrante/apelante apresentou (fl. 12 do evento 8339957) documento de certidão de tempo de serviço referente ao cargo de motorista/veículos leves – cargo este distinto do qual estava concorrendo – razão pela qual não foi computado como experiência profissional para o certame.

Nesse contexto, oportuno sopesar que o cargo pretendido pelo apelante, de motorista/transporte coletivo, possuía como requisito a habilitação de categoria D ou E, critério que corrobora para o entendimento de que o exercício pelo apelante de cargo de motorista de veículos leves não poderia ser utilizado como comprovação de tempo de serviço para a função pretendida no certame, razão pela qual, inclusive, havia previsão no edital de diversos cargos e, dentre eles, justamente para a função de motorista/veículos leves, que requisitava a experiência na área e habilitação de categoria B.

Aliás, em que pese constar no edital do certame que a experiência profissional será comprovada pelo “
tempo de serviço na área específica ou similar do cargo escolhido prestado para a Administração Pública Federal, Municipal e na atividade privada
” (fl. 04 do evento 8339944), observo que a circunstância do apelante ter laborado perante a municipalidade em cargo de motorista de veículos leves não se enquadra na referida disposição, mormente porque trata-se de experiência distinta da pretendida, com cargo específico que exige categoria de habilitação maior e habilidades distintas.

Ademais, tenho que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que apresentou o recurso administrativo em tempo hábil para a municipalidade – não juntando aos autos qualquer número de protocolo ou comprovante de envio dos documentos do recurso –, bem como que a declaração emitida por superior hierárquico do apelante sobre seu exercício no cargo de motorista de transporte coletivo não importa na comprovação da experiência, tendo em vista que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no item 4.4 do referido edital.

Nesse diapasão, é evidente que a autoridade indicada como coatora atuou em observância aos princípios da legalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao edital, em consonância com os documentos que foram apresentados pelo próprio apelante quando na fase de comprovação da experiência e títulos, na medida em que o instrumento convocatório exigiu que a experiência profissional fosse comprovada mediante exercício da função de motorista/transporte coletivo. Nessa linha de entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - CONCURSO - MOTORISTA - MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE - EDITAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL - VINCULAÇÃO À REGRA DO EDITAL - DESCUMPRIMENTO.
I - Se o edital do concurso público faz lei entre as partes e, uma vez publicado, vincula tanto o candidato que firma a inscrição quanto o ente público responsável pelo certame, imprescindível sua observância em face do princípio da segurança jurídica e, ainda, dos princípios elencados no art. 37 da CR/88.

II - Inexistente comprovação de experiência profissional na data em que convocado o candidato, impõe-se reconhecer a ausência de direito líquido e certo para ser empossado no cargo de Motorista.
III - Não cabe ao Poder Judiciário flexibilizar as normas previstas no edital do concurso público em favor de um ou outro candidato, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da legalidade, então observados pela Administração Pública. (TJMG – Apelação Cível 1.0000.22.042588-8/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM. TÍTULOS APRESENTADOS PARA OBTENÇÃO DE PONTUAÇÃO COMO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. RECUSA PARCIAL. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. PREVISÃO EDITALÍCIA. INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE EXIGIA A APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA INICIATIVA PRIVADA. ESCOPO DE AFASTAR FRAUDES NOS CERTAMES PÚBLICOS. RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO LEGAL. VALIDAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO ANTERIOR IRRELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE OU MÁ-FÉ DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a inscrição do candidato no certame devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional. Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos solicitados na fase de comprovação da experiência profissional devem ser apresentados para fins de aferição de seu tempo exercendo aquela função autoriza, em regra, a sua eliminação do certame pela banca examinadora, na medida em que a atuação do Poder Público estaria amparada no princípio da legalidade administrativa, impossibilitando, inclusive, eventual intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). Precedentes do STJ. 2) Especificamente a respeito da experiência profissional na iniciativa privada, verifica-se que o apelante pretendeu comprová-la somente com a declaração emitida pela gerente responsável pela empresa na qual teria prestado a função de motorista de veículo leve, sem acompanhá-la de nenhum dos outros documentos exigidos pelos itens 4.4.4 e 4.4.4.1, de forma que não houve ilegalidade, abusividade ou má-fé do Presidente da Comissão do Processo Seletivo ou do Prefeito de Itapemirim-ES em não atribuir a pontuação indicada pelo recorrente a respeito daquela experiência profissional e, consequentemente, reclassificá-lo de acordo com a pontuação restante. 3) O acolhimento da pretensão recursal implicaria em assegurar vantagem indevida ao apelante em detrimento dos demais candidatos, em afronta ao princípio da isonomia, pois estaria sendo permitido que um candidato com uma simples declaração emitida por pessoa jurídica de direito privado comprovasse que teve experiência profissional na função pretendida, enquanto os demais candidatos tiveram a necessidade de demonstrar, por meio de documentos públicos, que exerceram aquela atividade junto a empresa privada, no escopo de afastar ou, pelo menos, reduzir as tentativas de fraudes em concursos públicos/processos seletivos, descortinando, com isso, inclusive, a validade e razoabilidade desta exigência editalícia. 4) A circunstância de o município equivocadamente ter aceitado a mesma declaração no processo seletivo anterior para o exercício da mesma função temporária (Edital nº 003/2020), o que, inclusive, resultou na contratação temporária do recorrente, não é justificativa para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de reclassificação do apelante, pois senão implicaria na intervenção do Poder Judiciário para perseverar o equívoco da Administração Municipal passada na interpretação das exigências editalícias a respeito da experiência profissional dos candidatos, o que jamais poderia ser tolerado, uma vez que o Poder Judiciário somente pode interferir noutro Poder quando aferir alguma inconstitucionalidade, ilegalidade ou desarrazoabilidade, e não para perpetuar uma situação de ilegalidade simplesmente porque o candidato foi beneficiado anteriormente por um erro da Administração. 5) O princípio da autotutela, cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal nas Súmulas nº 346 e 4731, estabelece que a Administração Pública possui o poder de controlar os próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos, não havendo espaço para perpetuação de entendimento administrativo eivado de ilegalidade por ter sido feita uma incorreta interpretação das regras editalícias em processo seletivo passado. 6) Recurso desprovido. 1 Súmula nº 346 do STF – A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Súmula nº 473 do STF – A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000026-30.2023.8.08.0026, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 19/04/2024).

Cumpre mencionar, ainda, que o mero fato de o apelante ter tido vínculos anteriores com a prefeitura de Itapemirim não o exonera da obrigação de atender aos requisitos editalícios, que vincula tanto os candidatos quanto a própria Administração, bem como assegura o princípio da isonomia no certame.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.